Tribunal: TJES
Processo: 5001786-79.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-79.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: JUSSARA PAOLIELLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO COM CARTÃO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a autora afirma que sofreu cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, relativa a transação que não realizou. Busca, assim, seja excluída a cobrança da fatura, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito, e condenar a parte requerida no pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia a reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais ou, pelo menos, reduzido o
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção integral da sentença

3. Em que pese o acerto do juízo de origem quanto à constatação de falha na prestação de serviços da recorrente, entendo que o valor fixado a título de indenização comporta redução.

4. O presente caso decorre evidentemente de relação, circunstância que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão das particularidades dessa relação, notadamente, a vulnerabilidade do consumidor diante da fornecedora de produtos e/ou serviços. O regime de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade: uma vez verificados o dano e o nexo causal entre o evento e o prejuízo, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25).

5. Reconhecida a existência de relação de consumo, e considerando o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e no art. 373, inciso II, do CPC, observa-se que o encargo probatório incumbe à parte requerida.

6. A parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte, alegando que a transação foi feita mediante o uso de cartão de crédito e inserção de senha pessoal da requerente. Todavia, compartilho do acertado posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, ao concluir que houve falha na execução dos serviços prestados por toda a cadeia de fornecedores. A requerida, enquanto administradora do cartão, prestou serviço falho a permitir que cobrança relativa a compra não realizada pela autora constasse em sua fatura de cartão de crédito. A autora logrou êxito em comprovar que, à época da compra, estava em São Paulo/SP, de sorte que não poderia ter utilizado o cartão em Belo Horizonte/MG (id. 14275941).

7. Não bastasse, a requerida se recusou em resolver o problema administrativamente, obrigando a autora a despender seu tempo útil para resolver uma questão para a qual não deu causa (teoria do desvio produtivo).

8. Diante do exposto, entendo que restou evidenciada, na hipótese, falha na prestação dos serviços por parte da RECORRENTE, configurando-se, por conseguinte, conduta ilícita e o correlato dever de indenizar os danos sofridos pela parte recorrida, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, combinados com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Mantenho, ainda, a decisão proferida pelo juízo de origem no que tange à declaração de inexistência de débito, destacando que eventual multa por descumprimento de obrigação de fazer há de ser analisada pelo juízo de origem, no momento processual oportuno (fase de cumprimento de sentença).

9. Quanto ao dano moral, considero que este se encontra caracterizado, em razão da falha na prestação dos serviços atribuída à parte RECORRENTE. É perceptível o abalo, o desconforto e o sofrimento experimentado pela consumidora, que se viu alvo de cobrança indevida em valor elevado e, ainda, não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente. Tal situação ultrapassa os meros dissabores cotidianos, afetando sua esfera psicológica e emocional, além de frustrar sua legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço contratado. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do dano moral, o qual enseja o dever de reparação, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, art. 6º, inciso VI, do CDC, e arts. 186 e 927 do Código Civil, sobretudo diante de seu caráter pedagógico, com o intuito de dissuadir a repetição de condutas semelhantes no âmbito das relações de consumo.

10. O montante fixado a título de compensação por danos morais, porém, comporta redução. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, bem como conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a quantia fixada pelo juízo a quo a título de reparação somente pode ser alterada caso se mostre irrisória ou excessiva. Diante disso, considero excessivo o valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo de origem, reduzindo-o para R$ 5.000,00, quantia esta que considero compatível com os fatos narrados, sem importar em enriquecimento sem causa, mas observando o aspecto sancionatório, de forma a incentivar a Requerida a adotar maior zelo na prestação de seus serviços.

11. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantém-se incólumes os demais termos da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)